Tribunal: TJMT
Processo: 1008241-83.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008241-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIZETH JACOBINA DE MORAES LIMA - CPF: 812.660.301-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

N. Recurso:
1008241-83.2025.8.11.0002.

Recorrente:
ELIZETH JACOBINA DE MORAES LIMA.

Recorridas:
DECOLAR.COM LTDA e LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. PASSAGEIRA REACOMODADA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes do cancelamento e remarcação de voo durante a pandemia da COVID-19. A recorrente aduz falha na prestação do serviço e ausência de assistência adequada. As rés sustentam a ocorrência de força maior e ausência de prova do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reprogramação do voo, em razão da pandemia, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável diante dos transtornos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das companhias aéreas, em relações de consumo, é objetiva, nos termos do CDC, mas cabe ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alteração do voo decorreu da pandemia da COVID-19, configurando hipótese de força maior (art. 393 do CC), o que justifica a reprogramação do serviço e afasta a ilicitude da conduta das rés.

A parte autora foi devidamente reacomodada, e não comprovou a ocorrência de prejuízo concreto ou violação a direitos da personalidade decorrente da alteração contratual.

Ausente comprovação de abalo relevante ou constrangimento grave, os fatos configuram meros dissabores, não ensejando compensação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pandemia da COVID-19 configura hipótese de força maior, apta a afastar a responsabilização da companhia aérea, desde que não haja comprovação de prejuízo concreto ou de violação a direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 393; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 14.034/2020, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.465/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.05.2024; TJMT, N.U 1026304-88.2023.8.11.0015, j. 04.07.2025; TJDFT, 0703455-27.2023.8.07.0010, j. 02.02.2024; TJPB, 0800387-27.2022.8.15.2003, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 304193876, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso do voo e na ausência de assistência adequada, configura dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida Latam impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, ambas as recorridas refutam os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 304193883, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu da empresa Latam passagens aéreas, por intermédio da plataforma Decolar, para si e sua família — totalizando 7 (sete) pessoas, entre as quais sua mãe, idosa com mais de 79 (setenta e nove) anos —, referentes ao trecho Cuiabá/MT – Florianópolis/SC, com conexão em Guarulhos/SP.

Relata que houve cancelamento do voo de retorno, inicialmente previsto para 28/03/2020, sendo a família informada apenas no momento do embarque. Em razão disso, narra que tiveram de aguardar mais 3 (três) dias para conseguir retornar a Cuiabá, visto que o voo remarcado para o dia 30/03/2020, o que ocasionou diversos prejuízos, como a perda de dias de trabalho do esposo da autora e o abalo emocional de sua mãe idosa, já debilitada pelas dificuldades enfrentadas.

Por fim, sustenta que a viagem, planejada para durar 7 (sete) dias, prolongou-se por mais de 10 (dez), em pleno auge da pandemia da COVID-19, gerando despesas adicionais e transtornos relevantes. Diante disso, requer a responsabilização das rés pelos danos materiais e morais experimentados.

Em sua defesa, a reclamada
Latam
sustenta que os cancelamentos decorreram do agravamento da crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19, circunstância que configuraria hipótese de força maior, apta a afastar a sua responsabilidade por eventuais danos.

Alega, ainda, ter prestado a devida assistência aos passageiros, com reacomodação no próximo voo disponível, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Por fim, argumenta que não houve demonstração de dano moral efetivo que justifique a indenização por prejuízo de natureza extrapatrimonial.

A corré
Decolar
, por sua vez, aduz que os fatos ocorreram em cenário absolutamente excepcional, em virtude da pandemia, também configurando hipótese de força maior. Argumenta que os eventos narrados se limitam a questões contratuais e que não houve qualquer violação à honra objetiva ou subjetiva da autora, tampouco elementos suficientes para justificar a condenação por danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Conforme se extrai dos autos, a reclamante, ora recorrente, adquiriu, em 20/11/2019, passagens aéreas de ida e volta nos trechos Cuiabá/MT – Florianópolis/SC, com conexão em Guarulhos/SP, para o período de 22/03/2020 a 28/03/2020. Ocorre que,
em razão da pandemia da COVID-19
, o voo de retorno foi cancelado e remarcado para o dia 30/03/2020.

Todavia, os transtornos narrados pela parte autora não configuram danos indenizáveis. Isso porque, referem- se a situações que atingiram terceiros — como a perda de dias de trabalho do esposo da autora e o abalo emocional de sua mãe idosa —, e não a esfera jurídica da recorrente. Ademais,
tais alegações não foram acompanhadas da devida comprovação documental
.

Inclusive, o cancelamento da viagem decorreu da pandemia da COVID-19, circunstância que afetou diretamente a execução do contrato, inviabilizando o seu perfeito cumprimento em virtude da paralisação do transporte aéreo de passageiros no ano de 2020, bem como da significativa redução das operações nos meses subsequentes.

Trata-se, portanto, de hipótese de força maior, caracterizada por fato necessário, cujos efeitos não podiam ser evitados ou impedidos, nos termos do art. 393,
caput
, do Código Civil.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:
“Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa.”
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Assim, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, não restou demonstrado prejuízo relevante, tampouco que a parte autora tenha sido submetida a situação de extrema abusividade apta a justificar a reparação pretendida.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No presente caso, apesar das alegações da parte recorrente, o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR FORÇA MAIOR
.
PANDEMIA DE COVID-19
. REEMBOLSO PARCIAL DEFERIDO.
DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A paralisação do serviço de transporte aéreo de passageiros no período da pandemia de COVID-19 configura hipótese de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil
, o que afasta a responsabilização das partes pelo inadimplemento contratual.

4. A Lei n. 14.034/2020, originada da MP 925/2020, prevê medidas excepcionais aplicáveis à aviação civil durante a pandemia, condicionando a indenização por dano moral à demonstração de efetivo prejuízo e sua extensão (art. 251-A).

5.
Não se verifica nos autos qualquer prova de abalo aos direitos da personalidade da autora, tampouco demonstração de grave repercussão financeira, o que afasta a configuração de dano moral indenizável
.

6. A frustração do contrato e a demora no reembolso, embora incômodas, decorreram de contexto excepcional e não são, por si só, aptas a ensejar compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1026304-88.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (grifei)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19
. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. FORTUITO EXTERNO. RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC.
REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJDFT – 0703455-27.2023.8.07.0010 1812863, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Data de Julgamento: 02/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO
.
DIFICULDADE NA REMARCAÇÃO
E NO REEMBOLSO.
EVENTO DECORRENTE DA PANDEMIA – COVID/19
.
CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
. NEXO CAUSAL ROMPIDO.
DANO MORAL INEXISTENTE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. Se todo o contexto do evento (cancelamento de voo, tentativa de remarcação, dificuldade de reembolso),
surgiu da situação excepcional, de força maior, decorrente da pandemia do Covid/19, situação, inclusive, nunca vivida nessa proporcionalidade global, na história da humanidade, resta afastado o nexo causal do dano extrapatrimonial
.
(TJPB – 0800387-27.2022.8.15.2003, Rel. Gabinete 13 - Desembargador (Vago), APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 31/01/2024) (grifei)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei)

No caso concreto,
não
há nos autos prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que
não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade da parte autora
, especialmente considerando que
a companhia aérea prestou a devida assistência, fornecendo a reacomodação no próximo voo disponível.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025